Tribunal: STF
Processo: Pet 12031
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Cautelar Inominada Preparatória em Recurso Extraordinário proposta por PAULO ROBERTO FONTINELLI em face de decisão do Presidente da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que não admitiu o Agravo em Recurso Extraordinário por ele interposto (Doc. 1).



    Na origem, o ora requerente ajuizou ação de indenização em face de Promotora de Justiça do Estado do Paraná e de servidores do Ministério Público da referida unidade federativa, em decorrência de ato supostamente abusivo praticado pelos referidos agentes públicos, no cumprimento de mandado de apreensão de menores sob sua guarda.



    A sentença extinguiu o processo, por ilegitimidade passiva, pois deduz-se do narrado na petição inicial que a demanda deveria ter sido proposta contra o Estado, e não diretamente em face de seus agentes.



    O Tribunal de Justiça do Paraná confirmou a decisão singular, em face do que dispõe o Tema 940 da repercussão geral: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    Interposto RE, foi inadmitido pelo TJPR, mediante a aplicação do referido Tema 940.



    Apresentado Agravo em Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento, pois o recurso cabível seria o Agravo Interno.



    Em suas razões, o requerente alega que havia previsão, no Agravo, de revisão da decisão agravada pelo próprio Tribunal de origem, conforme preceitua o art. 1030 do CPC. No ponto, afirma que “a confusão derivada da recente legislação que alterou o art. 1030 do CPC, (...) apresenta-se bem evidenciada na decisão ora objurgada, vez que para se determinar o não seguimento de qualquer Recurso aos Tribunais Superiores, bastaria o “enquadramento”, pelos Tribunais a quo, do fato concreto em questão, a súmulas daqueles, sem a possibilidade de análises/arguições em sentido contrário; o que afrontaria, indiscutivelmente, o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional” (fl. 2, Doc. 1). 



    Prossegue, defendendo a inaplicabilidade ao caso do Tema 940/STF ao fundamento de que o referido precedente “não pode, sob qualquer hipótese, ser utilizado como escudo protetor de maus funcionários públicos, que exacerbam, dolosamente, suas funções legais” (fl. 7, Doc. 1). 



    Requer a concessão de medida cautelar a fim de que sejam encaminhados a esta SUPREMA CORTE os autos do ARE inadmitido na origem para seu regular processamento e julgamento.



    É o Relatório. Decido.



    No caso concreto, conforme acima relatado, a Presidência da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do TJPR não conheceu do Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando precedente do STF formado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 940).



    Eis os fundamentos da decisão ora impugnada (fl. 42, Doc. 3):



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Paulo Roberto Fontinelli em face de decisão desta Presidência que, aplicando o entendimento sedimentado pelo STF no Tema nº 940, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. 



    Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível.”



    Sem razão a parte requerente.



    Não há previsão legal de medida cautelar diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em face da decisão que não conheceu de Agravo em Recurso Extraordinário interposto perante o Juízo de origem.



     Acresça-se que a decisão que inadmitiu o ARE da parte requerente encontra-se alinhada à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inadmissível Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO da medida cautelar requerida.



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente